Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante peça de ID 66219941, os peticionantes THIAGO ANDRADE GUSMÃO DA SILVA, CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE e EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE noticiam o óbito da exequente MARIA XAVIER DE ANDRADE, em 22.10.2017 (ID 27053980), e requerem a habilitação nos autos, passando à condição de credores do pagamento do precatório de ID 21382620, que tramita na COORPRE sob o no 0749358-23.2020.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não respondeu, conforme certidão de ID 67398272. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, conforme requerido, pois está em consonância com os termos das escrituras públicas de IDs 66219942, 66219944 e 66219945, nas quais se observa que os peticionantes são a filha Cláudia e os netos da exequente originária, Thiago, Amanda, Iara e Eduarda, estes representantes dos pais já falecidos Moacyr (ID 32240746), Viviani (ID 27053980, p. 3) e Anderson (ID 27053980, p.4), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Os autos ficarão na Serventia Judicial para oportuna conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador